Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016919-69.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1012413-55.2017.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: WALTER BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WALTER BEZERRA DA SILVA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1012413-55.2017.811.0003, que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia.
Argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 257 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Pugna pelo provimento do recurso.
Pedido de efeito suspensivo negado. (Id 56716978).
O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 61951459)
Desnecessária a intervenção do Ministério Público.
É o relato necessário.
Decido.
A matéria suscitada comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932 do Codex Procedimental.
De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.
Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.
Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas ex ofício.
O Agravante argumenta a nulidade da citação.
Neste aspecto, a Julgadora singular situou a questão:
“(...)
Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8o da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça ou por edital.
Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
SEGUNDO O ART. 8o DA LEI 6.830/30, A CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 25/03/2009, DJE 06/04/2009). TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa que, "na execução fiscal, nos termos do art. 8o e incisos da Lei 6.830/80, a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No presente caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para se localizar a executada, para se chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta Corte Superior teria necessariamente de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, consoante enuncia a Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AGRG NO RESP 1096510 / BA, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJE 24/06/2009).
No caso em debate, a três tentativas citação pelo correio restaram frustradas.
Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.
Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada..” (sic decisão recorrida)
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Recebida a inicial, foi determinada a citação do Executado/Agravante.
Expedida a citação por carta, esta restou devolvida, após três tentativas de entrega com a informação: AUSENTE.
Após, o Exequente requereu nova citação por carta, informando outro endereço, a qual também restou devolvida, após três tentativas, com a informação AUSENTE.
Expedido mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que não localizou devedor, certificando que: “tendo em vista da residência encontrar-se fechada com sinal de abandono. Assim, devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações.” (Id 53946499 – p. 66)
Devolvido o mandado negativo, somente depois foi pleiteada e determinada a citação por edital.
Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.
Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)
O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual trouxe aos autos novo endereço; após buscas internas, não sendo aceitável impor a Fazenda Públicas buscas infindáveis do endereço do devedor.
Destarte, devidamente demonstrado que a citação pessoal do executado/Agravado resultou frustrada, seja pela via postal, seja por Oficial de Justiça, inclusive em outro endereço obtido após buscas internas, sobrevindo a citação por Edital, tenho que esgotadas as diligências na localização dos executados, devendo ser afastado a alegação de nulidade de citação por edital.
Fortes nesses argumentos, com base no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo na íntegra a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se. Publiquem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora